Tribunal: STJ
Processo: 5019303-10.2022.4.04.7108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024390 - RS(2025/0310653-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE
DO SUL
ADVOGADO
: VINÍCIUS ADAMI CASAL - RS117794
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANTENEDORA
DO HOSPITAL BOM PASTOR
ADVOGADO
: CICERO ALEXANDRE DE ARAUJO - RS034630
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSELHO PROFISSIONAL. SUPERVISÃO DIRETA E CONTÍNUA
POR
ENFERMEIRO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Acerca da alegação de violação do
da
art. 15
Lei n. 7.498/1986,
sustentando a obrigatoriedade de supervisão direta e contínua por enfermeiro,
e que seria inviável a supervisão simultânea por um único profissional em
múltiplos setores, como ambulatorial, emergência e saúde mental, ao decidir
sobre a não "comprovação de que a instituição esteja sem supervisão de
enfermeiro ou que algum profissional técnico em enfermagem fique sem
supervisão de enfermeiro", a Corte
, fundamentou com base no acervo
a quo
fático-probatório dos autos.
2. Os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
deve ser obrigatória a supervisão direta e contínua por enfermeiro e que é
juridicamente inviável a supervisão simultânea por um único profissional em
múltiplos setores, como ambulatorial, emergência e saúde mental – somente
poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de
matéria fático-probatório.
3. Não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial"). Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: e09c3efa-3355-4a3f-8981-b90752a8c298

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: e09c3efa-3355-4a3f-8981-b90752a8c298

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024390 - RS(2025/0310653-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE
DO SUL
ADVOGADO
: VINÍCIUS ADAMI CASAL - RS117794
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANTENEDORA
DO HOSPITAL BOM PASTOR
ADVOGADO
: CICERO ALEXANDRE DE ARAUJO - RS034630
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSELHO PROFISSIONAL. SUPERVISÃO DIRETA E CONTÍNUA
POR
ENFERMEIRO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Acerca da alegação de violação do
da
art. 15
Lei n. 7.498/1986,
sustentando a obrigatoriedade de supervisão direta e contínua por enfermeiro,
e que seria inviável a supervisão simultânea por um único profissional em
múltiplos setores, como ambulatorial, emergência e saúde mental, ao decidir
sobre a não "comprovação de que a instituição esteja sem supervisão de
enfermeiro ou que algum profissional técnico em enfermagem fique sem
supervisão de enfermeiro", a Corte
, fundamentou com base no acervo
a quo
fático-probatório dos autos.
2. Os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
deve ser obrigatória a supervisão direta e contínua por enfermeiro e que é
juridicamente inviável a supervisão simultânea por um único profissional em
múltiplos setores, como ambulatorial, emergência e saúde mental – somente
poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de
matéria fático-probatório.
3. Não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial"). Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL (fls. 855-860) contra decisão, de minha
Relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial, conforme
ementa a seguir transcrita (fl. 843):
Documento eletrônico VDA54730217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:59
Código de Controle do Documento: fca2b65a-6005-44c9-a895-b9e89349a2f3

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHOPROFISSIONAL. OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO
ESPECIAL. SUPERVISÃODIRETA E CONTÍNUA POR ENFERMEIRO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO
SÚMULA
N.7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Alega a parte agravante, em suma (fls. 855-860):
(i) a inaplicabilidade da
por se tratar de revaloração jurídica
Súmula n. 7/STJ
de quadro fático incontroverso, com definição do alcance do
da
art. 15
Lei n. 7.498/1986;
(ii) que a exigência legal de “orientação e supervisão” impõe presença física e
contínua do enfermeiro, sendo inviável a supervisão simultânea de múltiplos setores por
um único profissional;
(iii) a transcendência da questão jurídica e a necessidade de pronunciamento
do STJ para uniformização da interpretação do
da
e
art. 15
Lei n. 7.498/1986;
(iv) o afastamento do óbice da
e o processamento e
Súmula n. 7/STJ
julgamento do mérito do recurso especial, com reforma do acórdão recorrido para julgar
procedente a ação civil pública.
Sem contrarrazões ao agravo interno (fl. 867).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Acerca da alegação de violação do art. 15 da
sustentando a
Lei n. 7.498/1986,
obrigatoriedade de supervisão direta e contínua por enfermeiro, e que seria inviável a
supervisão simultânea por um único profissional em múltiplos setores, como
ambulatorial, emergência e saúde mental (fls. 781-785), ao decidir sobre a não
"comprovação de que a instituição esteja sem supervisão de enfermeiro ou que algum
profissional técnico em enfermagem fique sem supervisão de enfermeiro", a Corte
,
a quo
com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls.
776-778):
Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto
da sentença de improcedência proferida pelo juiz federal Guilherme Gehlen
Walcher, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:
[...]
O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para
alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo
para reforma da sentença.
Documento eletrônico VDA54730217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:59
Código de Controle do Documento: fca2b65a-6005-44c9-a895-b9e89349a2f3

Assim dispõe o
da
art. 15
Lei 7.498/86:
Art. 15. As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei,
quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em
programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação
e supervisão de Enfermeiro.
No caso dos autos a parte ré, ora apelante, é Hospital podendo ser
enquadrada, portanto, no conceito de instituição de saúde referida no
da
art. 15
Desse modo, faz-se necessária a presença de enfermeiro durante todo
Lei 7.498/86.
o seu período de funcionamento.
Com efeito, a Jurisprudência do STJ tem entendido que é necessária a
presença de Enfermeiro na instituição de saúde durante todo o período de
funcionamento, cumprindo o dever de supervisão e coordenação dos Técnicos de
enfermagem, vejamos:
[...]
No entanto, no caso dos autos, não há comprovação de que a
instituição esteja sem supervisão de enfermeiro ou que algum profissional
técnico em enfermagem fique sem supervisão de enfermeiro.
Sendo assim, o que o Conselho Profissional almeja, na verdade, é a
presença de um profissional enfermeiro alocado em cada setor da Instituição
de Saúde.
Contudo, tal exigência não encontra amparo na legislação vigente. O artigo
15 da
não estabelece a obrigatoriedade de um enfermeiro exclusivo
Lei 7.498/86
para cada setor hospitalar, sendo, portanto, inadequado ao Poder Judiciário impor tal
obrigação. No mesmo sentido, cito precedente desta 3a Turma:
[...]
No caso em questão, a parte ré esclarece que, apesar da alegada ausência de
um enfermeiro "exclusivo" na classificação de risco da emergência entre 01:00 e 07:
00, o setor não fica descoberto. Durante esse turno, o enfermeiro da emergência
também atende o setor de acolhimento, localizado a aproximadamente 5 metros de
distância, garantindo a assistência necessária.
Quanto à ausência de enfermeiro na Saúde Mental entre 19:00 e 07:00,
esclarece-se que a organização da rotina permite que o profissional do Centro
Obstétrico (CO) e do Centro Cirúrgico (CC) assuma essa função. Como esses
setores têm baixa demanda nesse período, com partos cesarianos apenas em
emergências e a não realização de cirurgias eletivas à noite, o enfermeiro pode
Portanto, voto por negar
prestar atendimento sem prejuízo às demais atividades.
provimento à apelação e à remessa necessária (sem grifos no original).
Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que deve ser obrigatória a
supervisão direta e contínua por enfermeiro e que é juridicamente inviável a supervisão
simultânea por um único profissional em múltiplos setores, como ambulatorial,
emergência e saúde mental– somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
Documento eletrônico VDA54730217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:59
Código de Controle do Documento: fca2b65a-6005-44c9-a895-b9e89349a2f3

alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Em casos similares a este, as seguintes decisões monocráticas: REsp n.
2.178.258, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
REsp n.
3/11/2025;
2.194.025, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
REsp n.
27/8/2025;
2.198.254, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 24/3/2025.
Ainda nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE ENFERMEIRO.
DUPLICIDADE DE VÍNCULO COM A EBSERH. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
SÚMULA 7/STJ.
CONSTITUCIONAL (ART. 37, XVI,
, DA
). AUSÊNCIA DE
c
CF/88
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. O Tribunal
não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais
a quo
indicados como infringidos. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o
conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram
apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista
a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.
2. O Colegiado originário concluiu que "a cláusula do Edital n. 3/2019
viola o
XVI, , da Constituição Federal (que permite a acumulação de cargos
art. 37,
c
e empregos públicos aos profissionais de saúde), não podendo se sobrepor ao
comando constitucional, criando requisitos outros que o constituinte não
estabeleceu". É inarredável que, para averiguar se o julgado violou ou não,
,
in casu
dispositivos de Lei Federal e do edital, não haveria como escapar à revisão de
matéria probatória e fática, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
3. Da leitura do aresto recorrido depreende-se que foi debatida matéria com
fundamento exclusivamente constitucional (art. 37, XVI,
, da Constituição
c
Federal), cuja apreciação não é possível em Recurso Especial por ser de
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, da
art. 102,
Constituição Federal.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.101.416/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
19/4/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH.
ISENÇÃO DE CUSTAS.
§ 1o, DO
NÃO CABIMENTO.
ART. 1.007,
CPC/2015.
PRECEDENTES. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS
PRIVATIVOS DA ÁREA DA SAÚDE. JORNADA TOTAL SUPERIOR A 60
(SESSENTA) HORAS SEMANAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 66, 67
E 71 DA CLT. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54730217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:59
Código de Controle do Documento: fca2b65a-6005-44c9-a895-b9e89349a2f3

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA
SEGURANÇA DO TRABALHO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE.
LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE, HAVENDO
INCOMPATIBILIDADE
DE
HORÁRIOS.
REALINHAMENTO
DA
JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, EM FACE DO
ENTENDIMENTO DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DAS
PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA COMPATIBILIDADE DE
HORÁRIOS.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Incidência do Enunciado Administrativo
("Aos recursos
CPC/2015.
3/STJ
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir
CPC/2015
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC").
II. Trata-se de demanda na qual a servidora pública objetiva o
reconhecimento da licitude de acumulação de dois cargos privativos da área da
saúde (enfermeiro), de vez que há compatibilidade de horários. A sentença de
procedência da ação foi confirmada, pelo acórdão recorrido, em face da
compatibilidade de horários, não obstante a jornada total de 66 (sessenta e seis)
horas, nos dois vínculos da autora, como enfermeira.
III. Em relação à alegada equiparação da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares com a Fazenda Pública, no que tange às custas processuais, isentando-
a, nos termos do
§ 1o, do CPC, esta Corte, analisando hipóteses análogas,
art. 1007,
inclusive envolvendo a mesma empresa pública, já decidiu que "não existe
possibilidade de reconhecer isenção de preparo recursal a empresa pública, ante a
ausência de previsão no rol do
§ 1o, do
" (STJ, AgInt no
art. 1.007,
CPC/2015
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1.652.331/RS,
DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
Rel.
09/08/2018)
AREsp 1.064.837/RS,
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017;
AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.090.477/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 11/07/2017.
IV. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão
recorrido percebe-se que a tese recursal, vinculada aos arts. 66, 67 e 71 da CLT,
tidos como violados, nas razões do apelo nobre, não foi apreciada, no voto condutor,
não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem,
incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
V. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em Recurso Especial, exige que no
CPC/15
mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se
art. 1.022
CPC/15,
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (STJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.639.314/MG,
TERCEIRA TURMA, DJe de
. Hipótese em julgamento na qual o
10/04/2017)
Recurso Especial não apontou violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
VI. O recurso não merece prosperar igualmente quanto à alegada violação
ao "princípio da vinculação ao edital", bem como "aos princípios basilares de saúde,
higiene e segurança do trabalho", ante os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54730217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:59
Código de Controle do Documento: fca2b65a-6005-44c9-a895-b9e89349a2f3

VII. Quanto ao ponto central da controvérsia, não se olvida que a Primeira
Seção desta Corte, no julgamento do MS
(Rel. p/ acórdão Ministro
19.336/DF
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
, assentara novo
14/10/2014)
entendimento sobre a matéria, passando a entender que a jornada laboral, para os
ocupantes de cargos acumuláveis, na área da saúde, não poderia ultrapassar o limite
de 60 (sessenta) horas semanais, prestigiando o Acórdão TCU
e o
2.133/2005
Parecer GQ
da AGU. Naquela oportunidade, levaram-se em consideração:
145/98,
(i) os limites constitucionais relativos à dignidade humana e aos valores
sociais do trabalho; (ii) a proteção do trabalhador, bem como a do paciente; e (iii) a
possibilidade de que a realização de plantões sucessivos e intensos colocasse em
risco a segurança do trabalho e a saúde dos profissionais e dos pacientes por eles
atendidos, o que conduziu ao entendimento de que a ausência de fixação da jornada
máxima para a acumulação de cargos não significaria que tal acúmulo estivesse
desvinculado de qualquer limitação, não legitimando, portanto, o exercício de
jornadas de trabalho ilimitadas ou excessivas. Assim, tomando como base o
Acórdão TCU
e o Parecer GQ
da AGU, passou-se a fixar o
2.133/2005
145/98,
limite de 60 (sessenta) horas semanais para que o servidor da área da saúde se
submetesse a dois ou mais vínculos de trabalho, de vez que se atenderia, desse
modo, aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da proporcionalidade.
VIII. Todavia, em
no julgamento do
(Rel.
27/03/2019,
REsp 1.767.955/RJ
Ministro OG FERNANDES, DJe de
, a Primeira Seção do STJ reviu
03/04/2019)
sua compreensão quanto ao tema, a fim de se adequar à jurisprudência do STF,
firmada no sentido de que "a acumulação de cargos públicos de profissionais da área
de saúde, prevista no
XVI, da
não se sujeita ao limite de 60h
art. 37,
CF/88,
semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na
Constituição Federal" (STF, AgRg no RE
Rel. Ministro
1.094.802/PE,
ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. No
24/05/2018)
mesmo sentido: STF, AgRg no RMS
Rel. Ministro RICARDO
34.257/DF,
LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no RE
06/08/2018;
Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJe de
1.023.290/SE,
Adotando o novo entendimento, nesta Corte:
Rel.
06/11/2017.
REsp 1.783.180/RJ,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt
26/03/2019;
no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
AREsp 1.151.612/RJ,
DJe de
Assim, estando o acórdão recorrido em harmonia com a
26/03/2019.
jurisprudência do STJ, aplica-se, ao caso, a Súmula 83/STJ.
IX. Não há, nos autos, qualquer informação no sentido de que a
Administração Pública teria realizado, efetivamente, a aferição de incompatibilidade
de horários, baseando-se somente na soma das jornadas de trabalho. O acórdão
recorrido, por sua vez, à luz das provas dos autos, concluiu que, no caso, não há
incompatibilidade de horários ou sobreposição entre as jornadas de trabalho
exercidas pela autora. Desse modo, inviável qualquer análise quanto à
incompatibilidade de horários, no caso concreto, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
X. Recurso Especial não conhecido.
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.773.725/AL,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2019,
18/6/2019.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL.
Documento eletrônico VDA54730217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:59
Código de Controle do Documento: fca2b65a-6005-44c9-a895-b9e89349a2f3

AÇÃO ORDINÁRIA. INSPETOR DE CONTROLE INTERNO. ALEGADO
DESVIO DE FUNÇÃO, PELO DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA. INCIDÊNCIA DA
RAZÕES QUE NÃO
SÚMULA 283/STF.
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O FUNDAMENTO DA DECISÃO
RECORRIDA.
E
§ 1o, DO
ANÁLISE
SÚMULA 182/STJ
ART. 1.021,
CPC/2015.
DE OFENSA A LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DESVIO DE FUNÇÃO E DANO MORAL NÃO
SÚMULA 280/STF.
RECONHECIDOS, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do
decisum
CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Ação ordinária proposta pela parte agravante,
em desfavor do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do direito de
perceber a remuneração de correspondente ao cargo público de Auditor de Controle
Interno, por ter exercido esta função no período compreendido entre agosto de 2007
e outubro de 2011, além de indenização pelos danos morais que lhe foram
impingidos em decorrência do havido.
III. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para conhecer em parte
do Recurso Especial, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, diante da inexistência
de ofensa ao
do
e pela incidência dos óbices das Súmulas
e
art. 535,
CPC/73,
7/STJ
283/STF.
[...]
VII. Por outro lado, é certo também que "a jurisprudência do STJ há muito
se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela
inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao
reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao
período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração.
Entendimento cristalizado na
'Reconhecido o desvio de função, o
Súmula 378/STJ:
servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes'" (STJ,
Rel.
REsp 1.689.938/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
10/10/2017)
Todavia, no caso, as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, não
reconheceram o alegado desvio de função.
VIII. Rever o entendimento do acórdão impugnado, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, para reconhecer o alegado desvio de função e
reconhecer a existência de dano moral, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, à luz do óbice
contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples
Precedentes do STJ:
reexame de prova não enseja recurso especial".
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 2.000.596/DF,
DJe de
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
20/06/2022; AREsp 2.005.469/DF,
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

AgInt
no

07/06/2022;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1.663.872/RS,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO
17/12/2021;
AREsp 1.162.592/RS,
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
03/12/2020;
Documento eletrônico VDA54730217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:59
Código de Controle do Documento: fca2b65a-6005-44c9-a895-b9e89349a2f3

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1.850.876/DF,
TURMA, DJe de
AgRg no
Rel. Ministro
28/10/2020;
AREsp 497.584/PR,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2014.
IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.650.886/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
2/10/2023,
5/10/2023;
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:59
Código de Controle do Documento: fca2b65a-6005-44c9-a895-b9e89349a2f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.390 / RS
Número Registro: 2025/0310653-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50193031020224047108
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO : VINÍCIUS ADAMI CASAL - RS117794
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANTENEDORA DO
HOSPITAL BOM PASTOR
ADVOGADO : CICERO ALEXANDRE DE ARAUJO - RS034630
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO : VINÍCIUS ADAMI CASAL - RS117794
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANTENEDORA DO
HOSPITAL BOM PASTOR
ADVOGADO : CICERO ALEXANDRE DE ARAUJO - RS034630
TERMO
Documento eletrônico VDA55147286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 2a233408-7aec-4f9b-921c-39b2b7f4a2dd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 2a233408-7aec-4f9b-921c-39b2b7f4a2dd